Tribunal: STF
Processo: HC 257600
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LESÕES CORPORAIS GRAVÍSSIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.6.2025, por Victor Silveira Garcia Ferreira e outro, advogados, em benefício de Joselane dos Santos Silva, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.6.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.003.557.



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Primeira Vara da comarca de Ilhabelha/SP decretado a prisão preventiva da paciente em 12.3.2025 com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da apontada prática de dois crimes de lesão corporal gravíssima (inc. IV do § 2º do art. 129 do Código Penal).



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem:



    “’Habeas corpus’ em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu os crimes de lesão corporal qualificada. 2. Gravidade em concreto dos crimes (inclusive com notícia de que não se trata da primeira agressão da paciente a uma das vítimas) que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Não se afigura possível, nessa sede, deliberar pela fraude na suposta postagem feita pela vítima. De toda sorte, a gravidade em concreto do delito é suficiente para assentar a custódia cautelar. 4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade enquanto requisito para a prisão preventiva. 5. Decisão judicial fundamentada. 6. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.003.557 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega ter sido a paciente “presa em flagrante no dia 23 de fevereiro de 2025, sob suspeita de ter perpetrado agressões contra PAULO e RUTH. Em sede de audiência de custódia, deferiu-se a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, dada a inexistência de periculum libertatis a sustentar a prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que, “em 07 de março de 2025, a Polícia Civil formulou representação pela decretação da prisão preventiva da então investigada, valendo-se do argumento de que PAULO teria relatado um histórico de comportamento agressivo, de 2021 a 2023, por parte de JOSELANE, apesar de inexistissem registros de ocorrência ou persecuções penais pretéritas a corroborar as imputações” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “os elementos que dão substrato à revisão da decisão anterior, além de inválidos em termos probatórios, atentam contra a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da própria Corte Paulista” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “as medidas cautelares alternativas foram revogadas a partir de elementos informais, desprovidos de registro ou mesmo de confiabilidade, que deram ensejo à reconsideração quanto ao periculum libertatis, autorizando a medida extrema. Dois subsídios foram invocados para tanto: a) uma fotografia contendo orelhas, que, supostamente, teria sido publicada na rede social da paciente para ironizar a agressão; e b) fatos de 2021 a 2023, que nunca foram objeto de persecução penal, mas que poderiam indicar um histórico de agressões à vítima Paulo (Doc. 04). No entanto, conforme se demonstrará a seguir, tais fatos não merecem credibilidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a fotografia contendo orelhas simplesmente não existe no celular de JOSELANE” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a mera análise perfunctória do conteúdo revela que a publicação foi feita mediante perfil que não corresponde ao nome de usuário de Joselane no Instagram (‘joselanemaia’). Inclusive, ao se identificar o compartilhamento do post original pela irmã da acusada, nota-se a divergência quanto aos dados do perfil de Joselane no conteúdo adulterado (Doc. 08). Ressalte-se que o aparelho celular já se encontra à disposição da Polícia Civil, a fim de que, mediante perícia técnica, seja desnudada a grosseira adulteração da publicação original, fato este arquitetado para prejudicar a acusada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta não ser “possível comprovar que a imagem em questão, com os emojis de orelha, em tese menosprezando a justiça, tenha sido postada por JOSELANE. É muito provável que a adulteração tenha se dado em momento posterior, nesses grupos de WhatsApp mencionados pelo próprio PAULO, e totalmente fora do controle da Paciente” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Defende que “os supostos fatos pretéritos são inferidos a partir de alegações unilaterais e isoladas, que nunca sequer foram objeto de formalização ou investigação policial, de tal modo que não há como reputar um histórico de agressões capaz de influir sobre a aferição do periculum libertatis” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota ser “totalmente desproporcional a imposição de medida cautelar cujo nível de segregação compatibiliza-se com o regime fechado, na medida em que a dimensão aflitiva do atual encarceramento sobrepõe-se, manifestamente, à dimensão de eventual reprovação jurídica a ser consubstanciada pela prisão-pena” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Com base no exposto, requer: 



    A. Seja concedida a medida liminar para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, com a consequente concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA, cumulada ou não com medidas cautelares alternativas, expedindo-se o competente contramandado de prisão. 



    B. A ratificação da Ordem por ocasião da decisão colegiada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegatória do Habeas Corpus n. 1.003.557.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Tem-se no processo que a paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo cometimento de dois crimes de lesão corporal gravíssima, pois teria desferido mordidas em duas pessoas, durante festa de carnaval, arrancando parte da orelha de ambas.



    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeira instância realçou a gravidade concreta do crime, o histórico de agressões da paciente contra uma das vítimas e a publicação feita pela paciente em rede social, na qual teria caçoado das vítimas e das instituições do sistema criminal. Consta da decisão proferida no juízo de origem, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Com relação ao fumus comissi delicti inegável a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria diante dos documentos juntados, notadamente a oitiva das testemunhas (fls. 9/10 e 12/13), das vítimas (fls. 14/18 e 19/21), as imagens das lesões sofridas pelas vítimas na data dos fatos (fls. 36 e 37), as imagens das lesões sofridas pela vítima Paulo no decorrer dos anos (fls. 67) e os laudos periciais (fls. 99/100 e 101/102). 



    Quanto ao periculum libertatis nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar da denunciada é necessária para a garantia da ordem pública, impedir a reiteração delitiva a assegurar instrução processual, pois o delito foi praticado com grave e brutal violência, uma vez que a denunciada teria arrancado com uma mordida um pedaço da orelha das vítimas. Ainda, é de ressaltar que a denunciada apresenta um histórico de agressões contra uma das vítimas, conforme demonstrado nas imagens juntada às fls 67 e 104/109. 



    Não bastasse, o comportamento da denunciada após a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia revela seu completo desdém em relação à seriedade dos atos que lhe são imputados, porquanto publicou em rede social uma pizza em segundo plano a diversas imagens de orelhas, caçoando da vítima e das instituições do sistema criminal. Tal proceder reforça o perigo do estado de liberdade, pois tem o condão de abalar a paz pública nesta pacata Comarca e do sentimento comunitário difuso de respeito e vigência das normas básicas de convívio social.



    Veja-se que a decretação de medidas cautelares pessoais alternativas à prisão não inibiram a denunciada de manifestar seu desprezo pelas vítimas e pelo Poder Judiciário, denotando sua insuficiência para o resguardo da ordem pública. Assim, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, do delito doloso cuja pena máxima supera os 04 (quatro) anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva do acusado se amolda aos requisitos necessários para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual. 



    Portanto, é de rigor a decretação da prisão preventiva requerida, tal como representado pela autoridade policial e encampado pelo Parquet. 



    Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, a fim de garantir a ordem pública, bem como buscando assegurar a conveniência da instrução criminal, preenchidos os requisitos legais autorizadores, decreto a prisão preventiva de JOSELANE DOS SANTOS SILVA”.



    Ao manter a prisão preventiva da paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu:



    “Há indícios de que a paciente, em concurso de agentes, praticou crimes de lesão corporal qualificada (provocando nas vítimas lesões corporais de natureza gravíssima), em condutas bastante violentas. 



    E há notícia de que não foi a primeira agressão da paciente à vítima Paulo, pessoa idosa (fls. 76/77 dos autos de origem). 



    Dados a indicar que se trata de pessoa perigosa, cuja liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física das vítimas. 



    Com efeito, a gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC nº 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros)” (fl. 7, e-doc. 6).



    Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Messod Azulay Neto anotou:



    “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, haja vista que, em tese, a Paciente teria provocado lesões corporais de natureza gravíssima nas vítimas, (seu ex-companheiro, P. C. L., e a namorada dele, R. F. E.), resultando em deformidade permanente em ambos os casos; constando nos autos que, em um evento de carnaval, ela, juntamente com indivíduos não identificados, teria agredido o ofendido com socos e pontapés, sendo que ela teria arrancado um pedaço da orelha dele mediante mordida, bem como que diante da intervenção de R. F. E., a Paciente também lhe arrancou um pedaço da orelha. 



    Outrossim, consta no decreto prisional que ‘a denunciada apresenta um histórico de agressões contra uma das vítimas, conforme demonstrado nas imagens juntada às fls 67 e 104/109’ (fl. 27). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor, mormente como forma de inibir a reiteração criminosa” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde a paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar. (...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    13. Para acolher as alegações defensivas sobre a idoneidade dos elementos que embasaram a decretação da prisão preventiva, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal a que responde a paciente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.523-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Para acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 251.561-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora